Tribunal: CARF
Processo: 10384.002420/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A OPERAÇÃO DE VENDA. RECEITA.
Mercadorias entregues gratuitamente pelo vendedor ao comprador, a título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, constituem receitas auferidas por quem as recebe. As bonificações em mercadorias somente não constituem receitas da sua beneficiária na hipótese de estarem vinculadas a operações de vendas, constituindo descontos incondicionalmente concedidos pelo vendedor, na forma de entrega de mercadorias em quantidade superior à estipulada.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS PRÓPRIAS. CONTABILIZAÇÃO COMO RECEITAS.
Tendo a própria Interessada registrado como receitas, em sua contabilidade, os valores consignados nas Notas Fiscais que, embora desvinculadas de qualquer operação de venda, alega constituírem descontos incondicionais concedidos na forma de bonificações em mercadorias, e não tendo ela apresentado qualquer elemento de prova apto a demonstrar a incorreção material dos lançamentos contábeis correspondentes, devem esses valores serem tratados como receitas.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ICMS ­ SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INCIDENTE SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS À ALÍQUOTA ZERO. DUPLICIDADE.
Tendo em vista constarem, no Programa Gerador da DIPJ, instruções oficiais de preenchimento da Declaração, é de se presumir que a Interessada as tenha observado quando da feitura de sua DIPJ.
Procedimento diverso do oficialmente indicado demanda prova da sua realização. Não se desincumbindo a Interessada deste onus probandi, impende concluir que deduziu em duplicidade o valor do ICMS Substituto Tributário relativo às vendas das mercadorias sujeitas à alíquota zero da Contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.002420/2005-30
ACÓRDÃO
3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARROSO DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A OPERAÇÃO DE VENDA. RECEITA.
Mercadorias entregues gratuitamente pelo vendedor ao comprador, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de
venda, constituem receitas auferidas por quem as recebe. As bonificações
em mercadorias somente não constituem receitas da sua beneficiária na
hipótese de estarem vinculadas a operações de vendas, constituindo
descontos incondicionalmente concedidos pelo vendedor, na forma de
entrega de mercadorias em quantidade superior à estipulada.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
NOTAS
FISCAIS
PRÓPRIAS.
CONTABILIZAÇÃO COMO RECEITAS.
Tendo a própria Interessada registrado como receitas, em sua
contabilidade, os valores consignados nas Notas Fiscais que, embora
desvinculadas de qualquer operação de venda, alega constituírem
descontos incondicionais concedidos na forma de bonificações em
mercadorias, e não tendo ela apresentado qualquer elemento de prova
apto a demonstrar a incorreção material dos lançamentos contábeis
correspondentes, devem esses valores serem tratados como receitas.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ICMS - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INCIDENTE SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS À ALÍQUOTA
ZERO. DUPLICIDADE.
Tendo em vista constarem, no Programa Gerador da DIPJ, instruções
oficiais de preenchimento da Declaração, é de se presumir que a
Interessada as tenha observado quando da feitura de sua DIPJ.
Procedimento diverso do oficialmente indicado demanda prova da sua
realização. Não se desincumbindo a Interessada deste onus probandi,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
2
impende concluir que deduziu em duplicidade o valor do ICMS Substituto
Tributário relativo às vendas das mercadorias sujeitas à alíquota zero da
Contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Daniel Moreno Castilho, que dava parcial provimento
para excluir as bonificações da base de cálculo.
Sala de Sessões, em 22 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 0822.878, da 3a Turma da DRJ/FOR:
Cuidam, os presentes autos, de Impugnação interposta pela Interessada contra o
Auto de Infração de fls. 03 a 16, mediante o qual foi lançado de ofício o crédito
tributário abaixo discriminado, relativo à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, dos períodos de apuração abrangidos pelos anos
calendário 2001 a 2004.
CONTRIBUIÇÃO
MULTA DE OFÍCIO
JUROS DE MORA
28.693,20
21.519,75
8.457,71
* calculados até 29/07/2005
A autoridade fiscal descreveu da seguinte forma, no corpo do Auto de Infração, os
fatos apurados no procedimento de fiscalização que ensejou o lançamento
impugnado:
O contribuinte apurou a menor a Base de Cálculo do tributo, em decorrência:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
3
1) Na apuração da Receita Bruta, deixou de oferecer à tributação as receitas
oriundas de Bonificações Obtidas, Descontos Obtidos, Juros Recebidos e
Variações Monetárias Ativas constantes de sua escrituração; e
2) Nas exclusões da Base de Cálculo, inseriu em duplicidade o ICMS/Substituto
incidente nas vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero de
PIS/COFINS, bem como as Devoluções de mercadorias relativas às tais operações.
Além de haver inserido, como sendo alíquota zero, a revenda de algumas
mercadorias não abrangidas pela Lei no 10.147/2000, em alguns períodos.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 17 a 20, a autoridade lançadora aduziu as
seguintes informações:
Registramos aqui que, apesar de o contribuinte, em resposta ao nosso Termo de
Solicitação de Esclarecimentos, haver alegado que: "em relação às bonificações,
esclarecemos tratar-se de descontos comerciais obtidos nas compras, em
mercadorias a serem revendidas, cuja tributação é feita quando ocorre a venda",
ressaltamos que, com o advento da Lei n° 9.718/98, a base de cálculo do PIS e da
COFINS passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da atividade exercida e da classificação contábil adotada,
entre as quais o valor das mercadorias recebidas em bonificação, que também
constitui receita do contribuinte.
Nas Exclusões da Base de Cálculo, quando da exclusão das receitas de vendas de
mercadorias sujeitas à alíquota zero (produtos abrangidos pelo art. 2° da Lei n°
10.147/2000) a fiscalizada inseriu indevidamente nessa relação, a venda dos
seguintes produtos: Sabão em Pó Ala 500g (Classificação Fiscal 3402.2000), Sabão
em Barra Ala 300g (3401.1900), Pincéis para pintura (9603.3000), Pentes
(9615.1100) e Prendedores para cabelos (9615.9000). (A discriminação dos
produtos, dos períodos e dos totais das vendas inseridas indevidamente encontra-
se demonstrada na planilha às fls.42, cujos dados foram extraídos dos Relatórios
de Vendas de Produtos apresentados pelo contribuinte).
Ressaltamos que a Lei n° 10.147/2000, atribui alíquota "zero" apenas aos
produtos ali relacionados.
Ainda sobre as Exclusões, foi constatado que a fiscalizada na apuração da Base de
Cálculo de PIS/COFINS informou em duplicidade o valor das Devoluções de
Vendas das mercadorias contempladas com alíquota zero de PIS/COFINS, no
período de maio/2001 a dezembro/2004. Podemos constatar tal fato, tomando-se
por base a apuração da Base de Cálculo do PIS do mês Junho/2001, demonstrado
na Ficha 19A da DIPJ (doc. às fls.58): na apuração da Base de Cálculo do PIS, o
valor de R$ 4.888,05 referente às Devoluções de Vendas em operações com
alíquota zero foi lançado na linha 19A/05, juntamente com o total das Devoluções
de Vendas (R$ 7.247,99), e também na linha 19A/12; desta vez, juntamente com o
total das vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero (R$
492.061,07). Fato que configura a duplicidade de exclusão das Devoluções de
Vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero, ocasionando, por
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
4
conseguinte, uma redução indevida da Base de Cálculo do PIS/COFINS. (Os valores
a tributar encontram-se demonstrados na planilha Recomposição da Base de
Cálculo PIS/COFINS às fls. 21 a 24, cujos dados foram extraídos da planilha
Devoluções de Vendas apresentada pelo contribuinte).
Relativamente ao ICMS/Substituto tributário, foi constatada infração idêntica à
descrita no item anterior. Tendo havido a duplicidade de exclusão da parcela de
ICMS/Substituto tributário incidente nas vendas de mercadorias contempladas
com alíquota zero de PIS/COFINS, nos meses de maio e julho/2001.
Irresignada com o Auto de Infração, a Interessada manejou a Impugnação de fls.
207 a 215, alegando o que abaixo se transcreve:
II.1- Da inexistência de receita vinculada a Bonificação Obtida em mercadoria
O autor do procedimento alega no termo de verificação fiscal, para incluir o valor
das mercadorias recebidas em bonificação na base de cálculo do PIS, que com o
advento da Lei n° 9.718/98, a base de cálculo do PIS e da COFINS passou a
englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da atividade exercida e da classificação contábil adotada,
entre as quais o valor das mercadorias recebidas em bonificação, que também
constitui receita do contribuinte.
Ora, senhor julgador, o recebimento de mercadorias em bonificação, como
ocorreu no caso sob análise, evidentemente não é receita, da mesma forma que o
fornecedor não pagará mais PIS e COFINS, pelo fato de haver entregue um
número maior de mercadorias.
Aliás, é comum, em certos ramos de comércio, como ocorreu no caso em
comento, a concessão ao comprador de uma bonificação em mercadoria. Não
concede o vendedor nenhum desconto ou abatimento no preço da mercadoria,
mas entrega ao comprador, sem qualquer acréscimo, quantidade superior de
mercadorias. Vende, por exemplo, 100 unidades e entrega, além das 100
unidades vendidas, mais 20 unidades em bonificação.
Entender o fisco que, nesta hipótese a base de cálculo será o valor das 120
unidades, isto é, um valor superior ao da operação, é no mínimo um absurdo.
O argumento é um evidente sofisma. Na realidade, o vendedor cobrou pelas 120
unidades o preço de 100. Concedeu um desconto equivalente ao preço das 20
unidades. Além disto, a bonificação não é debitada ao comprador, não se tendo,
portanto, configurado a hipótese prevista em lei para ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária.
É realmente bastante claro que a bonificação em mercadorias nada mais é que
uma outra forma de conceder um desconto. E assim como para o vendedor não
há acréscimo da base de cálculo do PIS e da COFINS, para o comprador o
recebimento de tais mercadorias também não podem ser considerado uma
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
5
“RECEITA". Teve-se, isto sim, a aquisição de mais mercadorias, por um menor
preço, ou seja, mero desconto redutor de custo.
A Secretaria da Receita Federal, em resposta a processo de consulta formulada
pelos contribuintes, a respeito da matéria que está sendo discutida, tomou o
seguinte posicionamento na solução de consulta n° 214, de 14 de julho de 2004,
da Superintendência Regional da Receita Federal 8a Região Fiscal.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
EMENTA: BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS - As bonificações concedidas em
mercadorias, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento, significam parcelas
redutoras da receita bruta de venda (descontos incondicionais) para a apuração
da base de cálculo da Cofins.
Em outra solução de Consulta, agora a de n° 64, de 24 de abril de 2001, a
Superintendência Regional da Receita Federal 6a Região Fiscal, assim se
posicionou.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA: CUSTO DE MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO - O valor a ser
registrado como estoque de mercadorias é o valor efetivamente despendido na
aquisição das mesmas, segundo o princípio contábil do custo como base do valor,
inexistindo receita vinculada às referidas bonificações, a título de recuperação de
custos.
Compulsando os autos, constata-se que a conta Bonificações Obtidas de fls.
138/200, se refere a mercadorias recebidas em bonificação, conforme indicado
em seu histórico de lançamento. Assim, senhor julgador, não há como considerar
os referidos valores como receita, porque de fato não o são, tendo em vista que
representam mercadorias adquiridas sem custo e não podem ser incluídas como
receita para compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
A jurisprudência administrativa, em vários de seus julgados, ajuda a esclarecer
melhor a matéria em discussão, senão vejamos:
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO - RECEITA - Na
situação de recebimento de mercadorias em bonificação, destinadas à revenda,
devem ser consideradas sem custo e não podem ser incluídas como receita para
compor a base de cálculo do lucro presumido. Em respeito ao princípio da
capacidade contributiva, a incidência do IR e CSLL ocorre apenas na venda das
mercadorias, sob pena de incorrer duplicidade de incidência (uma vez na entrada
e outra na saída) sendo que o benefício da bonificação se materializa uma vez
apenas quando se efetua a venda (Ac. 1o CC n° 108-06863, Sessão de
21/02/2002).
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
6
Ora senhor julgador, como admitir que bonificação recebida em mercadorias
possa ser considerada receita para efeito de incidência do PIS e COFINS, sem
incorrer em duplicidade de incidência (uma na entrada e outra na saída).
Diante do exposto, fica demonstrado e provado que não pode prosperar a
autuação referente à receita de Bonificações Obtidas. Dessa forma, requer o seu
cancelamento.
II. 2 - Da Inconsistência da apuração da base de cálculo do crédito tributário.
A Fiscalização da Secretaria da Receita Federal considerou como base de cálculo
para efeito de incidência do crédito tributário, os valores referentes a Descontos
Obtidos, Juros Recebidos e Variações Monetárias Ativas, constantes nos
demonstrativos de fls. 21/24, indicado na Descrição dos fatos e enquadramento
legal de fls. 04/16, valores apurados conforme Demonstrado nas Planilhas de Fls.
136/137, onde foi considerado como base de cálculo do PIS e da COFINS os
valores das receitas antes mencionados.
Observe-se que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o Faturamento, sinônimo
de receita bruta, sendo que esse conceito só alcança a receita bruta das vendas de
mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer natureza. Logo, não deve
ser incluído na base de cálculo das mencionadas contribuições os valores
apurados nas Planilhas de fls. 136/137.
A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que, com o advento da Lei n°
9.718/98, o STF já tinha estabelecido o alcance da expressão faturamento como
sinônimo de receita bruta, mas receita bruta pelo conceito estabelecido no DL n°
2.397/87, art. 22, "a", para efeito da base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja,
receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer
natureza. Em outras palavras, só seria válido falar-se em receita como sinônimo
de faturamento, sendo este o resultado operacional da empresa.
Assim senhor julgador, a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS não
alcança as outras receitas que não pertençam ao faturamento do contribuinte,
como seja, Descontos Obtidos, Juros Recebidos e Variações Monetárias Ativas,
por ferir a jurisprudência dominante do STJ e STF.
Diante do exposto, não pode prosperar a autuação referente aos itens acima
mencionados, requerendo o seu cancelamento.
O autor do procedimento fiscal alega que houve exclusões em duplicidade da
base de cálculo do PIS/COFINS do valor das devoluções de mercadorias e,
ICMS/Substituto tributário, contempladas com alíquotas zero das mesmas
contribuições, no período de maio/2001 a dezembro/2004, conforme
demonstrado nas planilhas de fls. 21/24, afirmação que não corresponde à
realidade dos fatos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
7
Na receita bruta informada nas DIPJs de fls. 58/101 está incluída a totalidade da
receita, abrangendo as receitas de vendas devolvidas, ICMS/Substituto Tributário
e as vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero.
Na exclusão das vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero não está
incluída a devolução de vendas de mercadorias e ICMS/Substituto tributário,
como afirma o autor do procedimento fiscal.
Portanto, não há duplicidade na exclusão de valores.
Nos meses de maio a agosto do ano calendário de 2001, a requerente incluiu na
base de cálculo do PIS/COFINS receitas ditas como diferidas de períodos
anteriores, que na realidade não é receita. Assim, foram tributados
indevidamente os valores ali indicados, dessa forma requer a reformulação da
base de cálculo do período citado, para excluir os valores mencionados.
Diante do exposto, fica demonstrado e provado, que de fato não houve exclusão
em duplicidade de devolução de vendas e ICMS/Substituto tributário, uma vez
que na exclusão das vendas de mercadorias contemplada com alíquota zero não
incluem os mencionados valores. Dessa forma, requer o seu cancelamento.
De todo o exposto, fica demonstrado que não pode prosperar o lançamento de
ofício objeto da presente lide. Assim, requer a reformulação do mencionado
lançamento.
No Pedido formulado ao final de sua Impugnação, a Interessada requer “que seja
julgado improcedente o Auto de Infração da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS”.
Em sessão realizada aos 22 de dezembro de 2010, a Terceira Turma de
Julgamento da DRJ/FOR, por meio da Resolução no 2.041 (fls. 217/225), decidiu
converter o Julgamento do presente processo em Diligência.
Essa decisão acatou proposta do Relator do processo, que entendeu indispensável
à solução do litígio esclarecer questão de fato atinente às bonificações em
mercadorias recebidas pela Interessada e consideradas pela autoridade lançadora
como receitas sujeitas à tributação pela Contribuição para o PIS.
A motivação da proposta do Relator está vazada nos seguintes termos:
A Administração Tributária Federal já exarou seu entendimento quanto ao
conceito de bonificação através do Parecer CST/SIPR no 1.386/1982, do qual se
extrai:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota
Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
8
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80.
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como
se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto
incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o
vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor
líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o
custo dessas mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda,
constitui, na prática, um desconto incondicional fornecido pelo vendedor ao
comprador. Não corresponde, portanto, a um aumento de receita, mas a uma
redução de custo, de forma que não comporá a base de cálculo da Cofins.
À idêntica conclusão chegou à Solução de Consulta no 118, de 15 de março de
2007, expedida pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9a
Região Fiscal, de que transcrevo trecho da Ementa, com destaque aposto por este
Julgador:
BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS. DIREITO A CRÉDITO. COMPOSIÇÃO DA RECEITA
BRUTA.
As mercadorias recebidas em bonificação não podem ser descontadas como
crédito na sistemática da não cumulatividade. A base de cálculo dos créditos deve
ser construída a partir do valor efetivamente pago ao fornecedor, que não inclui
as mercadorias recebidas em bonificação. Estas mercadorias também não
compõem a receita bruta, base de cálculo da contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, arts. 1o e. 3o, I, e §§ 1o e 2o, com a
redação dada pela Lei no 10.865/2004; Parecer CST/SIPR no 1.386/1982.
[...]
Sucede, todavia, que a contabilização das ditas bonificações foi efetuada pela
Interessada mediante crédito em conta de receita operacional, conforme se vê
em seus Livros Razão, às fls. 138/139, 148/150, 261/266 e 280/289. Ali também se
vê que dita conta foi encerrada ao final de cada exercício e seu saldo foi
transferido para a conta Resultado do Exercício.
Esses fatos são indicativos de que os valores de que aqui se trata não revestiriam
as características daqueles a que o Parecer CST/SIPR no 1.386/1982 e a Solução de
Consulta SRRF09 no 118/2007 atribuem a natureza de bonificações em
mercadorias.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
9
É que, servindo para reduzir o custo individual das mercadorias recebidas, as
bonificações sequer merecem qualquer registro contábil específico. Ao contrário,
simplesmente debita-se o estoque pelo total de mercadorias recebidas e credita-
se a conta relativa ao fornecedor (ou bancos ou caixa) pelo valor a pagar (ou já
pago).
Contabilizados como estão, os valores lançados na conta Bonificações Obtidas
podem representar mercadorias [...] entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, expressão que o
Parecer CST/SIPR no 1.386/1982 utiliza para caracterizar transação distinta da
bonificação em mercadorias.
Contudo, não é o mero registro contábil que basta ao lançamento. É preciso mais
do que isso. Há de estar ele em consonância com a legislação. Dito melhor, não é
porque o contribuinte registra incorretamente uma receita que deva ela ser
tributada pela Cofins.
Pelo exposto, em que pese considerar clara a questão de direito que permeia o
ponto da lide ora enfrentado – entendo que bonificações em mercadorias não
constituem receita de quem as recebe – há uma questão de fato cujo
esclarecimento entendo imprescindível à solução do presente ponto do litígio
trazido aos autos.
Trata-se de saber se, inobstante a forma como a Interessada os escriturou em sua
contabilidade, os valores lançados na conta Bonificações Obtidas constituem,
efetivamente, descontos comerciais incondicionalmente concedidos à adquirente,
na forma de entrega de mercadorias em quantidade maior do que a estipulada.
Foram as seguintes as medidas requeridas na Diligência:
Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
conversão do presente Julgamento em diligência, para que a Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio tributário da Interessada esclareça
se os valores lançados, durante os anos calendário 2001, 2002, 2003 e 2004, na
conta contábil Bonificações Obtidas:
-
estão vinculados a operações de vendas, constituindo descontos
incondicionalmente concedidos pelos vendedores à Interessada, na forma de
entrega de mercadorias em quantidade superior à estipulada; ou se
- representam mercadorias entregues gratuitamente pelos vendedores à
Interessada, a título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a
operação de venda.
Deve ainda, a autoridade fiscal que for designada para a realização da diligência
solicitada, dar ciência do Relatório que produzir, a partir dos dados coletados, à
Interessada, para que esta, no prazo de trinta dias, manifeste-se sobre o conteúdo
do dito Relatório.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
10
Esclarecida a matéria de fato aqui suscitada, será retomado o Julgamento do
litígio, com a apreciação dos demais pontos controvertidos.
Em cumprimento à Diligência solicitada, a autoridade fiscal designada pela
DRF/TSA intimou a Interessada, em 10/03/2011, a apresentar (Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos de fls. 228/229 e Aviso de
Recebimento de fls. 230):
1) Cópias das seguintes notas fiscais de entrada de mercadorias, referentes a
Bonificações Recebidas:
NOTA FISCAL
DATA EMISSÃO
DATA ENTRADA
VALOR (R$)
039136
30/08/2001
13/09/2001
5.324,09
77220
30/10/2001
05/11/2001
8.056,00
033917
06/12/2001
18/12/2001
9.440,90
40042
23/03/2002
01/04/2002
10.817,10
40041
23/03/2002
03/04/2002
9.984,16
1806
11/09/2002
26/09/2002
12.375,00
1824
18/09/2002
27/09/2002
12.375,00
157822
24/02/2003
07/03/2003
22.323,10
158184
10/03/2003
10/03/2003
22.323,10
169339
25/04/2003
02/05/2003
18.138,00
169338
08/05/2003
08/05/2003
18.138,00
015178
21/11/2003
03/12/2003
10.032,00
020557
16/12/2003
24/12/2003
10.392,72
000619
-
08/06/2004
12.525,00
000620
-
16/06/2004
12.525,00
000399
-
01/10/2004
15.557,50
000400
-
01/10/2004
15.557,50

2) cópias das folhas dos Livros Diário contendo a escrituração das notas fiscais
acima citadas;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
11
3) esclarecer os fatos que motivaram o recebimento dessas bonificações,
apresentando, se for o caso, elementos comprobatórios.
Em atendimento ao Termo de Intimação, a Interessada apresentou a
Resposta de fls. 254, alegando, a respeito das bonificações objeto da Diligência,
que:
Atendendo solicitação de vossa senhoria esclarecemos a seguir a natureza dos
valores contabilizados a débito da conta contábil 4.1.01.005 denominada
bonificações(custo) e creditada na conta contábil 3.3.01.001 Bonificações obtidas
(Receitas diversas).
Com propósito de tornar a nossa contabilidade o mais transparente possível,
procurou-se registrar no sistema contábil todos os documentos recebidos e
expedidos ainda que não modificativos da situação patrimonial. Em procedendo
dessa forma, contabilizou-se, talvez até indevidamente, todas as notas fiscais
recebidas (entrada) cujos Códigos Fiscal de Operação (CFO) caracterizava uma
movimentação livre de pagamento.
Assim, foram registradas contabilmente nas contas retro mencionadas as
operações envolvendo bonificações em mercadorias para revenda, remessa de
material promocional, remessa de amostra grátis, Remessa de Mostruários,
Outras Saídas Prestação de Serviços, Outras Saídas não especificadas, Simples
remessa, Doação ou Brinde e, até mesmo operações de compras e venda, como
demonstram os quadros anexos.
A autoridade designada pela DRF/TSA encerrou a Diligência requerida mediante a
lavratura do Relatório de Diligência de fls. 255/265, em que fez constar as
seguintes conclusões:
1) Consta que, quando da emissão dos autos de infração de PIS e COFINS,
relativamente aos processos acima identificados, o auditor fiscal autuante
constatou que o contribuinte deixou de oferecer à tributação parte de suas
receitas devidamente escrituradas, dentre essas, as receitas que estavam
contabilizadas sob o título RECEITAS DIVERSAS - Bonificações Obtidas.
2) Cabe esclarecer que, quando da autuação, não houve uma análise exaustiva
sobre os dados ali escriturados, já que, com o advento da Lei n° 9.718/98, a base
de cálculo do PIS e COFINS passou a englobar a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da classificação
contábil adotada. Assim, o auditor fiscal autuante ao constatar a existência de
contas de receitas, não devidamente declaradas, emitiu o respectivo auto de
infração.
3) Já na presente Diligência, em que se busca identificar a natureza das citadas
bonificações, constatasse que nem todos os valores ali contabilizados trata-se
efetivamente de bonificações recebidas e sim, como ressalta o próprio
contribuinte, "...movimentação livre de pagamento...", como são os casos de:
remessa de material promocional, remessa de amostra grátis, remessa de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
12
mostruários, simples remessa, dentre outras, demonstrando ter havido
contabilização indevida.
4) Detectadas as inconsistências citadas, procedeu-se a segregação dos valores
contabilizados indevidamente na conta acima, restando como receita de
bonificações, objeto da presente diligência, apenas os valores considerados como
tal, conforme demonstrado na planilha RECEITAS - BONIFICAÇÕES OBTIDAS, anexa
ao presente termo.
5) Esclarecida a situação e tomadas as providencias acima, segue-se para a
prestação das informações requeridas pela Delegacia de Julgamento DRJ/FOR:
5.1 Os valores escriturados pelo contribuinte, constantes da planilha RECEITAS -
BONIFICAÇÕES OBTIDAS, tratam-se de mercadorias recebidas pelo contribuinte,
cuja natureza da operação informada é Remessa em Bonificação, em nota fiscal
própria, sem identificação de qualquer evento que tenha originado o direito; 5.2
Em algumas notas fiscais as quantidades e valores são expressivos, como são os
casos das notas fiscais 157.822, 158.184, 15.178, 020.557, nos valores de R$
22.323,10, R$ 22.323,10, R$ 10.032,00 e R$ 10.392,72, respectivamente,
conforme documentação em anexo;
5.3 As notas fiscais foram emitidas de forma isolada, não trazendo nenhuma
informação que vincule tais bonificações a eventuais compras anteriores ou
concomitantes;
5.4 Não foram apresentados elementos que comprovem a vinculação desses
valores a eventuais compras realizadas.
6) Dessa forma, resta demonstrado que os valores escriturados tratam-se de
remessas recebidas a título de bonificação, em nota fiscal em separado, sem
qualquer vinculação a eventuais compras realizadas, não estando devidamente
caracterizada a ocorrência de descontos incondicionais obtidos, sugerindo tratar-
se de Doações, passíveis, portanto, de tributação.
7) Ressalte-se, por fim, que os valores recebidos a título de bonificação
correspondem, apenas aos demonstrados na planilha RECEITAS - BONIFICAÇÕES
OBTIDAS, produzida na presente Diligência, merecendo, assim, ajustes da planilha
que serviu de base à apuração dos tributos lançados, caso essa DRJ entenda pela
manutenção da tributação de tal verba.
Intimada do mencionado Relatório, a Interessada apresentou as alegações
consignadas às fls. 269/278, em documento que intitula de Impugnação e
aditamento de novas razões de defesa contra o Auto de Infração da Contribuição
para o PIS.
Da comparação do conteúdo desse Documento com o da Impugnação
originalmente apresentada pela Interessada, percebe-se o aditamento das
seguintes razões de defesa:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
13
- quanto ao item II.1- Da inexistência de receita vinculada a Bonificação Obtida
em mercadoria, aduz a Interessada, em defesa da tese de que bonificações em
mercadorias não constituem receita de quem as recebe, que (i) o vendedor não
vai receber valor algum; e (ii) o §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que
determinava a tributação de outras receitas, foi revogado pelo artigo 79 da Lei no
11.941, de 2009;
- quanto ao item II. 2 - Da Inconsistência da apuração da base de cálculo do
crédito tributário, aduz a Interessada, em defesa da tese de que as receitas
financeiras não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS, que o §1o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que determinava a tributação de outras
receitas, foi revogado pelo artigo 79 da Lei no 11.941, de 2009, assim como as
receitas financeiras no regime não cumulativo estão fora do alcance da
tributação.
É o Relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e reconheceu
parcialmente o crédito tributário, como se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
No processo administrativo fiscal federal, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. MERA LIBERALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A OPERAÇÃO DE VENDA. RECEITA.
Mercadorias entregues gratuitamente pelo vendedor ao comprador, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, constituem
receitas auferidas por quem as recebe. As bonificações em mercadorias somente
não constituem receitas da sua beneficiária na hipótese de estarem vinculadas a
operações de vendas, constituindo descontos incondicionalmente concedidos
pelo vendedor, na forma de entrega de mercadorias em quantidade superior à
estipulada.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS PRÓPRIAS. CONTABILIZAÇÃO
COMO RECEITAS.
Tendo a própria Interessada registrado como receitas, em sua contabilidade, os
valores consignados nas Notas Fiscais que, embora desvinculadas de qualquer
operação de venda, alega constituírem descontos incondicionais concedidos na
forma de bonificações em mercadorias, e não tendo ela apresentado qualquer
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
14
elemento de prova apto a demonstrar a incorreção material dos lançamentos
contábeis correspondentes, devem esses valores serem tratados como receitas.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. RECEITA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
O recebimento das bonificações e a venda de mercadorias são receitas distintas,
auferidas em momentos também dessemelhantes. Com o simples recebimento
das bonificações já existe a receita, mesmo que as mercadorias recebidas não
sejam vendidas, permanecendo em estoque.
Com a venda, outra receita é auferida, abatendo-se o valor da mercadoria
recebida em bonificação na apuração do respectivo lucro.
BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE 1998.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, em
acórdão transitado em julgado e exarado em sessão plenária pelo Supremo
Tribunal Federal, reconhecida por aquele Tribunal a repercussão geral da matéria
em questão e reafirmada a jurisprudência adotada, deliberando-se, inclusive, pela
edição de súmula vinculante, em observância ao art. 26-A, §6o, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972, deixa-se de aplicar o referido dispositivo, para afastar
a exigência da Contribuição para o PIS que incidiu sobre receitas estranhas ao
faturamento da contribuinte.
BASE DE CÁLCULO. REGIME NÃO-CUMULATIVO DE INCIDÊNCIA. RECEITAS
FINANCEIRAS.
A contribuição para o PIS/Pasep, devida sob o regime não-cumulativo de
incidência, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
BASE DE CÁLCULO. REGIME NÃO-CUMULATIVO DE INCIDÊNCIA. RECEITAS
FINANCEIRAS. REDUÇÃO DA TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS, à exceção daquelas oriundas de juros
sobre o capital próprio e de operações de hedge, não compõem as bases de
cálculo dessa Contribuição, relativas aos períodos de apuração agosto de 2004 a
dezembro/2004, em razão de o Decreto no 5.164/2004 haver reduzido a zero a
alíquota incidente sobre receitas dessa natureza.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS
TRIBUTADAS À ALÍQUOTA ZERO. DUPLICIDADE.
Tendo em vista constarem, no Programa Gerador da DIPJ, instruções oficiais de
preenchimento da Declaração, é de se presumir que a Interessada as tenha
observado quando da feitura de sua DIPJ.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
15
Procedimento diverso do oficialmente indicado demanda prova da sua realização.
Não se desincumbindo a Interessada deste onus probandi, impende concluir que
deduziu em duplicidade as devoluções de vendas de mercadorias sujeitas à
alíquota zero da Contribuição.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ICMS - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INCIDENTE
SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS À ALÍQUOTA ZERO. DUPLICIDADE.
Tendo em vista constarem, no Programa Gerador da DIPJ, instruções oficiais de
preenchimento da Declaração, é de se presumir que a Interessada as tenha
observado quando da feitura de sua DIPJ.
Procedimento diverso do oficialmente indicado demanda prova da sua realização.
Não se desincumbindo a Interessada deste onus probandi, impende concluir que
deduziu em duplicidade o valor do ICMS Substituto Tributário relativo às vendas
das mercadorias sujeitas à alíquota zero da Contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada em 05/04/2012, a interessada apresentou Recurso Voluntário em
08/05/2012, alegando inexistência de receita vinculada a bonificação obtida em mercadoria e
inconsistência na apuração da base de cálculo crédito tributário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Conforme consta dos autos, a recorrente tomou ciência da decisão da DRJ em
05/04/2012 (fls. 346).
O Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
16
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Nesse sentido, considera-se como termo inicial para a fluência do lapso temporal
para apresentação do recurso voluntário o dia 9 de abril de 2012 (dia 06/04/12 foi feriado),
primeiro dia útil seguinte àquele em que o contribuinte atestou o recebimento do Acórdão de
manifestação de inconformidade (05/04/2012), findando-se em 8 de maio de 2012.
Tendo o contribuinte apresentado seu recurso apenas no dia 8 de maio de 2012,
considera-se que este foi apresentado tempestivamente, razão pela qual as alegações do
contribuinte devem ser conhecidas por este Conselho.
3. Mérito
3.1 Da inexistência de receita vinculada a Bonificação Obtida em mercadoria.
O recorrente alega ser evidente que as mercadorias obtidas em bonificação no caso
dos autos não são receitas, pois da mesma forma que o fornecedor não pagará mais PIS e COFINS
pelo fato de tê-las entregue, já que não vai receber valor algum, a conclusão de que o valor faria
parte da receita não procede.
Afirma ser comum que um vendedor não conceda nenhum desconto ou
abatimento, mas entregue mais mercadorias do que o comprado, em forma de bonificação.
Defende que entender que incluir na base de cálculo o valor das bonificações é absurdo e
contraria as normas legais, uma vez que o §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 foi revogado.
Defende que as bonificações nada mais são do que uma forma de desconto e que a
Receita Federal já havia se posicionado nesse sentido e que não há como reconhecer a bonificação
como receita e não incorrer em duplicidade na incidência da tributação, mesmo que a própria
interessada tenha escriturado tal recebimento como receita.
Por fim, pede o cancelamento do lançamento.
Pois bem. Sobre este tópico, entendo que não assiste razão à recorrente. Como já
bem explicitado não apenas no resultado da diligência quanto no acórdão da DRJ, as
características das operações realizadas pela recorrente não permitem identificar as bonificações
obtidas como descontos incondicionais, pois as mercadorias não constam de notas fiscais de
compras e não existe qualquer elemento nas operações capazes de vincular o recebimento das
mercadorias em bonificação com alguma compra realizada pela recorrente. As operações se
caracterizam como doações, sendo, portanto, consideradas receitas.
A recorrente não rebate esta situação, se limitando a tentar fazer um raciocínio
lógico, informando que se quem entregou as mercadorias não recebeu por elas, não haveria como
enquadrá-las como receitas da recorrente. Confesso que não entendi como a premissa levaria a
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
17
essa conclusão. De qualquer forma, apenas uma explicação por parte da recorrente não seria
suficiente para demonstrar a incorreção da diligência, que está fundamentada com a
documentação apresentada pela própria recorrente.
Quanto ao argumento de que §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 foi revogado,
restringindo a base de cálculo para o faturamento, de fato, a recorrente tem razão. No entanto, os
créditos referentes a este tópico, ou seja, referente ao período em que a recorrente não estava
sujeita a não-cumulatividade, já foram revertidos pela DRJ, conforme se verifica do trecho do
acórdão abaixo transcrito (fls. 325):
“Concluo então este tópico do Voto entendendo que devem ser excluídas das
bases de cálculo consideradas no lançamento impugnado, relativas aos períodos
de apuração em que a Interessada esteve sujeita à incidência cumulativa da
Contribuição, as receitas relativas a bonificações obtidas.”
Nesse sentido, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, uma vez que, a
partir da vigência das Leis no 11.637/2002 e 10.833/2003, a base de cálculo do PIS e Cofins não
cumulativos já abrangia a totalidade das receitas.
Assim, nego provimento nesse quesito.
3.2 Inconsistência na apuração da base de cálculo do crédito tributário.
Nesse tópico, a recorrente defende que os valores referentes aos descontos
obtidos, juros recebidos e as variações monetárias ativas não poderiam ser incluídos na base de
cálculo porque o §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 foi revogado e as receitas financeiras
estariam fora do regime não-cumulativo de tributação.
Alega que não houve exclusão em duplicidade do valor referente as devoluções de
mercadorias e ICMS/Substituto tributário alíquota zero no período de maio/2001 a
dezembro/2004, já que uma não estaria incluída na outra, ao contrário do que entendeu a
fiscalização e a autoridade julgadora.
Afirma também está demonstrado e provado que nos meses maio a agosto de 2001
foi incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas ditas como diferida de períodos
anteriores, que na realidade não seriam receitas e, por isso, pede exclusão de tais valores da base
de cálculo.
Por fim, requer a reformulação do cálculo e do referido lançamento.
Ora, como pode-se verificar, a recorrente não apresenta nada de novo em relação
aos argumentos da sua impugnação. Apenas alegações sem qualquer fundamento documental.
No que se refere a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo e a
revogação do §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998, entendo que não há reparos a serem feitos
na decisão da DRJ, que considerou a declaração de inconstitucionalidade da referida legislação e
reverteu as glosas no período em que a contribuinte não estava sujeita a não-cumulatividade,
mantendo apenas os valores referentes ao período após a vigência das leis Leis no 11.637/2002 e
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
18
10.833/2003 e nos quais não estava vigente a alíquota zero sobre essas receitas, conforme se
verifica do trecho do acórdão abaixo transcrito:
Concluo o presente tópico do Voto entendendo que devem ser excluídas das
bases de cálculo do lançamento impugnado as receitas financeiras:
(i) relativas aos períodos de apuração em que a Interessada esteve sujeita ao
regime cumulativo da Contribuição;
(ii) relativas aos períodos de apuração, a partir de agosto/2004, em que a
Interessada esteve sujeita ao regime não cumulativo da Contribuição, à exceção
das receitas representativas de juros sobre o capital próprio.
Sobre exclusão em duplicidade do valor referente as devoluções de mercadorias e
ICMS/Substituto tributário alíquota zero no período de maio/2001 a dezembro/2004, tendo em
vista que a recorrente não apresentou nenhum argumento novo, peço vênia para me utilizar dos
argumentos usados pela DRJ, com os quais me alinho:
2.2.1. Da Duplicidade das Deduções Relativas às Devoluções de Vendas de
Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero da Contribuição
Tomando como exemplo a DIPJ do ano calendário 2001 e examinando o
preenchimento da sua Ficha 19A, observa-se que a Interessada informou, na Linha
05 dessa Ficha, a título de devoluções de vendas, o valor de R$ 7.247,99, no mês
de junho/2001.
Examinando agora o demonstrativo “Devolução Vendas”, apresentado pela
Interessada no curso da fiscalização (fls. 36), constata-se que o montante
informado na Linha 19A/05 (R$ 7.247,99, fls. 58) da DIPJ do ano calendário 2001
abrange tanto o valor das devoluções das vendas tributadas à alíquota normal da
Contribuição para o PIS – R$ 2.359,94 (a que a Interessada denomina de “normal”
no seu demonstrativo) quanto o valor das devoluções das vendas cuja tributação
se deu à alíquota zero – R$ 4.888,05 (a que a Interessada denomina de “alíquota
zero” em seu demonstrativo).
Portanto, assiste razão à autoridade lançadora quando afirma que a Interessada
inseriu, nas devoluções de vendas, os valores de todas as mercadorias devolvidas,
aí incluídas aquelas que haviam saído dos seus estabelecimentos à alíquota zero
da Contribuição para o PIS.
Consultando as instruções de preenchimento da DIPJ do exercício 2002/ ano
calendário 2001, encontro as seguintes orientações, quanto à Linha 19A/05:
Linha 19A/05 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais
A pessoa jurídica deve informar nesta linha (subitem 20.2.3.I):
a) o valor dos descontos incondicionais concedidos, quando computados como
Faturamento/Receita Bruta (Linha 19A/01) ; e b) o valor das vendas canceladas e
das devoluções de mercadorias, após deduzidos os valores dos descontos
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
19
incondicionais concedidos, do IPI e do ICMS recolhido na condição de substituto
tributário.
Atenção:
1) A pessoa jurídica substituída não deve informar, nesta linha, o valor das vendas
canceladas e das devoluções de mercadorias adquiridas no regime de substituição
tributária, observado neste caso o disposto na Linha 19A/25.
2) O fabricante e o importador de cigarros não devem informar, nesta linha, o
valor das vendas canceladas e das devoluções desses produtos, observado neste
caso o disposto nas Linhas 19A/17 e 19A/25.
3) O valor das vendas canceladas, das devoluções e dos descontos incondicionais
concedidos, quando relativos às operações contempladas com alíquota zero de
PIS/Pasep, não deve ser informado nesta linha, mas sim na Linha 19A/12.
2.2.2. Da Duplicidade das Deduções Relativas ao ICMS – Substituto Tributário,
referente às Vendas de Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero da Contribuição
Da mesma forma procedeu a Interessada quanto ao ICMS devido na condição de
Substituto Tributário, incidente sobre as vendas de mercadorias sujeitas à
alíquota zero da Contribuição.
Examinando o demonstrativo “Imposto Retido”, apresentado pela Interessada no
curso da fiscalização (fls. 40), constata-se que o montante informado na Linha
19A/06 (R$ 3.554,56, fls. 58) da DIPJ do ano calendário 2001 abrange tanto o valor
do ICMS – Substituto Tributário incidente sobre as vendas tributadas à alíquota
normal da Contribuição para o PIS – R$ 1.189,36 (a que a Interessada denomina
de “normal” no seu demonstrativo) quanto o valor do ICMS – Substituto
Tributário incidente sobre as vendas cuja tributação se deu à alíquota zero – R$
2.365,20 (a que a Interessada denomina de “alíquota zero” em seu
demonstrativo).
Assim, também procede a acusação da autoridade lançadora de que a Interessada
incluiu, no ICMS Substituto Tributário deduzido da base de cálculo da
Contribuição, a parcela do Imposto Estadual relativo a vendas de mercadorias
tributadas à alíquota zero da Contribuição para o PIS.
Consultando as instruções de preenchimento da DIPJ do exercício 2002/ ano
calendário 2001, encontro as seguintes orientações, quanto à Linha 19A/06:
Linha 19A/06 - IPI e ICMS/Substituto Tributário
Informar nesta linha o valor (subitem 20.2.3.I):
a) correspondente ao IPI, que tenha sido computado como Faturamento/Receita
Bruta (Linha 19A/01) ; e
b) correspondente ao ICMS, cobrado pelo contribuinte na condição de substituto
tributário, que tenha sido computado como Faturamento/Receita Bruta (Linha
19A/01).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
20
Atenção:
O valor do ICMS, recolhido na condição de substituto tributário, e do IPI, relativos
à comercialização de mercadorias contempladas com alíquota zero de PIS/Pasep,
não deve ser informado nesta linha, mas sim na Linha 19A/12.
Bem se vê, da leitura dos trechos sublinhados das instruções acima reproduzidas,
que a Interessada não observou as orientações de preenchimento constantes do
Programa Gerador da DIPJ 2002, quanto às devoluções de vendas e quanto ao
ICMS – Substituto Tributário relativos às mercadorias submetidas à alíquota zero
da Contribuição para o PIS.
Alega a Impugnante que, também contrariando as ditas instruções, não teria
informado, na Linha 19A/12, na composição do valor das Vendas de
Produtos/Mercadorias com Alíquotas Diferenciadas, os montantes: (i) das vendas
tributadas à alíquota zero que foram canceladas ou devolvidas; e (ii) do ICMS –
Substituto Tributário incidente sobre as vendas tributadas à alíquota zero.
Se, de fato, a Interessada houver procedido como alegado, terá produzido, na
mensuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS, o mesmo efeito
alcançado mediante a observância das instruções de preenchimento consignadas
na DIPJ.
Sucede que a própria Interessada informou, na sua Impugnação, que, na receita
bruta informada nas DIPJs de fls. 58/101 está incluída a totalidade da receita,
abrangendo as receitas de vendas devolvidas, ICMS/Substituto Tributário e as
vendas de mercadorias contempladas com alíquota zero. Esse procedimento da
Impugnante (que, aliás, está em conformidade com o que orientam as instruções
de preenchimento da DIPJ) permite inferir que as vendas sujeitas à alíquota zero
tenham sido registradas, nas respectivas DIPJ, pelo seu valor bruto, sem a
exclusão das devoluções ou do ICMS – Substituto Tributário.
Afinal, se a linha destinada a informar todas as vendas foi preenchida pelo valor
bruto destas, é pouco provável que a linha destinada a informar as vendas sujeitas
à alíquota zero tenha sido preenchida com a dedução das devoluções e do ICMS –
Substituto Tributário.
Ademais, a Interessada não carreou aos autos qualquer elemento de prova da
alegação de que na exclusão das vendas de mercadorias contempladas com
alíquota zero não está incluída a devolução de vendas de mercadorias e
ICMS/Substituto tributário.
Tendo em vista constarem, no Programa Gerador da DIPJ, instruções oficiais de
preenchimento da Declaração, é de se presumir que a Interessada as tenha
observado quando da feitura de sua DIPJ.
Entendo que procedimento diverso do oficialmente indicado demanda prova da
sua realização, o que, como se viu, não foi feito pela Interessada na sua
Impugnação.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.066 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002420/2005-30
21
Concluo este tópico do Voto entendendo que é procedente a inclusão, nas bases
de cálculo objeto da autuação, dos valores deduzidos em duplicidade pela
Interessada, conforme apurados pela autoridade lançadora.
Registro que, embora a autoridade fazendária tenha apurado a dedução em
duplicidade do ICMS – Substituto Tributário, relativo a vendas de mercadorias
tributadas à alíquota zero, tão somente nos períodos de apuração maio/2001 e
julho/2001 (conforme “DEMONSTRATIVO DE RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO PIS/COFINS”, de fls. 22/25), essa infração foi cometida pela Interessada
em outros períodos de apuração, como se pode observar no exemplo antes
apresentado (relativo ao mês de junho/2001).
Todavia, eventual pretensão de efetuar lançamento complementar (artigo 18, §
3o, do Decreto no 70.235/72), com vistas a glosar as deduções indevidamente
promovidas pela Interessada, esbarra no óbice legal representado pelo artigo 150,
§ 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), que disciplina o prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de
lançar crédito tributário relativo a tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Quanto às receitas diferidas nos meses maio a agosto de 2001, apesar da recorrente
alegar que se trata de um erro de preenchimento, não apresentou qualquer documentação para
fundamentar seu argumento, pelo que entendo que ele não deve prosperar, mantendo-se o
lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 389
DF CARF MF
Original